Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721745-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: LUCIENE MOTTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Gonçalves da Silva, que, em ação de execução de título extrajudicial movido contra LUCIENE MOTTA DE SOUZA, deferiu a penhora de verba salarial no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada. Em suas razões recursais (ID 72405183), o exequente agravante sustenta, em singela síntese, que "a agravada aufere renda mensal bruta de R$ 35.426,48, valor que, mesmo com os devidos descontos, permite a fixação de um percentual superior a 10%, sem comprometer sua dignidade ou subsistência, especialmente porque: • Trata-se de servidora pública de alto escalão; • Não foram demonstradas despesas extraordinárias ou dependentes que justifiquem maior proteção; • A dívida é antiga (execução ajuizada em 2013) e vultosa (R$ 440 mil), pendente há mais de uma década.” Defende que “30% de penhora (aproximadamente R$ 10.600,00/mês) resultaria em amortização mais efetiva e ainda preservaria mais de R$ 24 mil mensais para a executada, valor mais do que suficiente para manter sua subsistência com dignidade.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para deferir a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada. Preparo recolhido em dobro (ID 72439242 e seguintes). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A parte executada já se insurgiu contra a r. decisão agravada (AGI no 0720756-46.2025.8.07.0000), cuja decisão liminar ali proferida transcrevo, “in verbis”: “O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, a conferir: “O exequente manifestou desinteresse na realização de audiência de conciliação. Porque já se antevê o insucesso da medida, torno insubsistente a decisão de ID 224101385. Lado outro, a parte postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 440.072,27 e parte executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 35.426,48. No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a sua subsistência condigna. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada (LUCIENE MOTTA DE SOUZA - CPF: 524.113.971-00), até o limite do débito em cobrança. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Após a preclusão, intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. Por fim, oficie-se à fonte pagadora da executada (Câmara dos Deputados,) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Para tanto, atribuo a esta decisão força de ofício. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo, a saber 0037203-70.2013.8.07.0001. Tudo feito, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. Publique-se.” Em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não há óbice à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada. De fato, verifica-se na folha de pagamento que a remuneração bruta da devedora agravante, servidora pública da Câmara dos Deputados, registrada no mês de abril de 2025, foi de R$ 45.417,55 que, após os descontos obrigatórios e voluntários, resultou no valor líquido de R$ 13.856,23 (ID 72174333). Embora não consubstancie situação de conforto financeiro e não obstante as despesas alegadas pela devedora agravante, tenho que sua condição revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso.” Posta a questão nestes termos, e ratificando o entendimento outrora externado no Agravo de Instrumento supracitado no sentido de que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada encontra-se a princípio em patamar razoável, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo exequente. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Determino à Secretaria que relacione o AGI no 0720756-46.2025.8.07.0000 para tramitação e julgamento simultâneo. P. I. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator